Tribunal: TJPA
Processo: 0111036-05.2015.8.14.0051
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão julgador: JOSE ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Privado
Assuntos: 10671 - Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2021-08-16

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CÍVEL (198) - 0111036-05.2015.8.14.0051

APELANTE: JOAO PEREIRA DA CUNHA, EDINALDA SOUSA DA CUNHA

APELADO: RONILSON SOUSA DOS SANTOS

RELATOR(A):
Desembargador JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JUNIOR

EMENTA

PEDIDO DE EXUMAÇÃO E TRASLADO DOS RESTOS MORTAIS DA FILHA FALECIDA NA CIDADE DE SANTAREM/PA À CIDADE DE MANAUS – LEGITIMIDADE DO DECLARANTE PARA A DEFESA DA PERSONALIDADE DO CADÁVER, COM FULCRO NO ART. 12 DO CÓDIGO CIVIL E ART. 79 DA LEI 6.015/73 –

COMPANHEIRO/DECLARANTE QUE NÃO SE OPÕE AOS PEDIDOS DE EXUMAÇÃO E TRASLADO DOS RESTOS MORTAIS AO CEMITÉRIO DA CIDADE DE MANAUS/AM, MUNICÍPIO ONDE RESIDEM OS GENITORES/APELANTES – POSSIBILIDADE

- PEDIDOS DEFERIDOS, SOB AS EXPENSAS DOS APELANTES- APELO CONHECIDO E PROVIDO À UNANIMIDADE.

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores Componentes da 1ª Turma de Direito Privado deste Egrégio Tribunal de Justiça do Pará,
28ª Sessão Ordinária do Plenário Virtual, realizada entre os dias 16/08/2021 a 23/08/2021,
à unanimidade, em CONHECER DA APELAÇÃO E DAR-LHE PROVIMENTO, nos termos do voto do relator.

Julgamento presidido pelo Exm Sr Des CONSTANTINO AUGUSTO GUERREIRO.

Belém (PA), data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

Desembargador Relator

RELATÓRIO

APELAÇÃO CÍVEL (198): 0111036-05.2015.8.14.0051

APELANTE: JOAO PEREIRA DA CUNHA, EDINALDA SOUSA DA CUNHA

Nome: JOAO PEREIRA DA CUNHA
Endereço: MIRASSELVA, 1293, REDENCAO, MANAUS - AM - CEP: 69047-042
Nome: EDINALDA SOUSA DA CUNHA
Endereço: NOEL NUTELS, 100, (A Mendes), MANAUS - AM - CEP: 69099-410

Advogado: VICENTE FERREIRA SALES OAB: PA64-A Endereço: Avenida Conselheiro Furtado, 2100, - de 1534/1535 a 2032/2033, Cremação, BELéM - PA - CEP: 66040-100

APELADO: RONILSON SOUSA DOS SANTOS

Nome: RONILSON SOUSA DOS SANTOS
Endereço: desconhecido

Relatório

Trata-se de Apelação Cível
(processo nº 0111036-05.2015.814.0051 – autos virtuais),
interposto por
JOÃO PEREIRA DA CUNHA e EDNALDA SOUSA DA CUNHA
, contra sentença proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Comarca de Santarém, nos autos do
PEDIDO DE EXUMAÇÃO E REMOÇÃO (processo nº 0111036-05.2015.814.0051 – autos físicos)
, que julgou improcedente o pedido, nos seguintes termos -
Num. 4401962 - Pág. 1/3:

Ademais, como assevera o próprio companheiro da de cujus, remover os restos mortais para Manaus diminuirá a dor dos genitores, mas aumentará sua dor, além do fato de distanciar o corpo da de cujus dos restos do natimorto —e remover os restos do natimorto seria afastar o pai das últimas lembranças do seu filho, alimentando-se ainda mais contundentemente a dor da perda. Dessarte, sopesando valores e elementos subjetivos e objetivos de constituição dos direitos fundamentais em questão, este juízo entende improcedência do pedido como a mais razoável manutenção dos direitos e garantias fundamentais postos em discussão no presente feito. Diante de todo o exposto e mais que dos autos consta, JULGO IMPROCEDENTE o pedido, extinguindo o processo com resolução de mérito, nos termos do art. 487, I do CPC.

Em suas razções recursais - Num. 4402015 - Pág. 1/5, os recorrentes, após breve resumo dos atos processuais, destacam que o declarante do óbito, Sr. Ronilson, com quem a falecida conviveu maritalmente por 10 (dez) anos, não fez qualquer óbice ao pedido de exumação e remoção dos restos mortais da filha dos apelantes, Ellen Sousa Cunha para a cidade de Manaus.

Afirmam que o magistrado sempre buscou de forma estranha o aconselhamento e indução do ex-companheiro, ouvido nos autos na condição de testemunha, alertando-o no sentido de não consentir com o pedido dos recorrentes, e como não obteve êxito, decidiu o julgador por mera liberalidade e sem fundamentação legal, por indeferir o pedido. Destacam que o representante do Ministério Público não se opôs a pretensão dos recorrentes.

Requerem, ao final seja conhecido e provido o apelo, no sentido de determinar a autorização para que sejam exumados os restos mortais de sua filha Ellen Sousa da Cunha, sepultada no Cemitério da Comunidade da Boa Esperança.

Coube-me a relatoria por redistribuição.

Instado a manifestar-se, o representante do Ministério Público desta S. Instância opinou pelo conhecimento e improvimento do recurso - Num. 4402021 - Pág.1/ 9.

É o que cumpria relatar.

Inclua-se em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

Belém, data registrada no sistema

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR - RELATOR

VOTO

O presente recurso permeia

a exumação e a remoção dos restos mortais de Ellen Sousa da Cunha, falecida em 12/04/2015 na cidade de Santarém (Num. 4401952 - Pág. 6), que os apelantes, na condição de genitores da falecida, pretendem levar para a cidade de Manaus, Estado do Amazonas, local onde residem.

A princípio, cumpre assinalar alguns detalhes do caso, a fim de melhor entender a questão.

A parte apelante requereu em seu pedido inicial a exumação e remoção dos restos mortais de sua filha Ellen Sousa da Cunha, à sepultura localizada em cemitério de Manaus/AM. Todavia, deixou de declinar fato importante, o de que a falecida, à época de sua morte, convivia maritalmente com Ronilson Sousa dos Santos, há mais de 10 (dez) anos na Cidade de Santarém, sendo inclusive este o declarante do óbito, conforme declinado pela Sra. Érika Sousa da Cunha, procuradora dos apelantes, conforme se lê do termo de audiência de
ID 4401959 - Pág. 1/2.

Os apelantes, genitores da falecida, buscam por meio do presente apelo, obter a autorização para proceder à exumação e traslado dos restos mortais de sua filha, a fim de lhe prestar homenagens póstumas, como limpeza da sepultura, iluminações, e especialmente visitas em memória da filha, o que fora negado à eles na sentença recorrida. Destacam, ainda, que o corpo da falecida está sepultado em cemitério não oficial ou legalizado, podendo até ser desativado.

Sabido que a capacidade física para exercer o direito finda com a morte do corpo. Todavia, permanece a importância de se respeitar os despojos, estendendo os direitos da personalidade ao cadáver, que devem ser garantidos pelos parentes mais próximos do falecido, conforme imperativo do art. 12, §1 do Código Civil e art. 79 da Lei nº 6.015/73, in verbis:

Código Civil

Art. 12.
Pode-se exigir que cesse a ameaça, ou a lesão, a direito da personalidade, e reclamar perdas e danos, sem prejuízo de outras sanções previstas em lei.

Parágrafo único
. Em se tratando de morto, terá legitimação para requerer a medida prevista neste artigo o cônjuge sobrevivente, ou qualquer parente em linha reta, ou colateral até o quarto grau.

Lei 6.015/73:

Art. 79. São obrigados a fazer declaração de óbitos:

1°) o chefe de família, a respeito de sua mulher, filhos, hóspedes, agregados e fâmulos;

2º) a viúva, a respeito de seu marido, e de cada uma das pessoas indicadas no número antecedente;

3°) o filho, a respeito do pai ou da mãe; o irmão, a respeito dos irmãos e demais pessoas de casa, indicadas no nº 1; o parente mais próximo maior e presente;

4º) o administrador, diretor ou gerente de qualquer estabelecimento público ou particular, a respeito dos que nele faleceram, salvo se estiver presente algum parente em grau acima indicado;

5º) na falta de pessoa competente, nos termos dos números anteriores, a que tiver assistido aos últimos momentos do finado, o médico, o sacerdote ou vizinho que do falecimento tiver notícia;

6°) a autoridade policial, a respeito de pessoas encontradas mortas.

Verifica-se que há um escalonamento de intimidade entre os legitimados, que deve ser observado, no qual ocupa o primeiro lugar o cônjuge (ou companheiro), posto que possui convivência mais estreita com a pessoa falecida, e por isso, é presumidamente o melhor conhecedor das últimas vontades do de cujos.

Nesse sentido, considerando a pluralidade de legitimados, na hipótese de conflitos na destinação a ser dada aos restos mortais, a solução para o impasse é dada por Silva citando Gonçalves, que fundamenta:

A doutrina mais sensata é a que se pronuncia no sentido da solução adotada pelo legislador português, a propósito da cremação, no art. 353 do Cód. Do reg. Civ. de 1911, que dá a preferência ao cônjuge sobrevivo, em seguida aos descendentes, depois aos ascendentes, e na falta de todos os colaterais mais próximos. Mas, deverá, no caso de controvérsia entre parentes do mesmo grau, prevalecer a vontade daquele que estivesse vivendo com o falecido, ou em íntima convivência com este, tendo assim, melhor conhecimento das suas ideais e sentimentos, ou a vontade daqueles que se opõem à cremação e preconizam a inumação, por ser este o destino geral e normal dos cadáveres no estado actual da nossa civilização, e o único adoptado pelas religiões católica ou cristã, hebraica, mahometana e budhista (Cunha Gonçalves apud SILVA, Justino Adriano Farias da. Tratado do direito funerário. V.1. São Paulo: Método Editora 2000, p. 627).

Urge destacar que ouvido pelo Juízo como testemunha, o companheiro da falecida, Senhor Ronildo Sousa dos Santos, embora tenha deixado transparente a vontade de que a falecida permanecesse sepultada no local onde fora feito o seu enterro, não demonstrou óbice à vontade dos apelantes, o que transcrevo:

Passou o MM Juiz a ouvir Ronilson Sousa dos Santos, CNH n° 01849904234, RG n° 4411148 PC/PA, que diante das perguntas respondeu: Que conviveu em união estável com ElIen por 10 anos; Que ElIen perdeu o bebê com cinco meses de gravidez
(...) Que concorda que os restos mortais sejam transladados para Manaus porque a família de ElIen reside em Manaus e em Santarém reside somente o depoente;
Que sepultou ElIen no cemitério de Boa Esperança porque lá estão todos os seus parentes e também o natimorto; Que para o depoente não tem nenhum problema do corpo continuar sepultado no cemitério da Boa Esperança; Que cerca de dois ou três meses após o falecimento os familiares de ElIen em Manaus entraram em contato com o depoente dizendo que queriam fazer a exumação de ElIen e leva-la para Manaus e, para poder ajudar e diminuir a dor deles, o depoente concordou, embora a remoção por um lado vá aumentar a dor do depoente; Que não quer intriga com a família de ElIen de Manaus, pois é o que vai acontecer se o depoente não concordar
– grifamos.

O Julgador de piso observou devidamente o procedimento afeto aos feitos de jurisdição voluntária, em que não há litigiosidade, tão somente a busca de uma autorização judicial. Contudo, garantiu ao declarante do óbito, na condição de companheiro da falecida, a possibilidade de manifestar contrariedade ou concordância ao pedido apresentado, pelo que aquiesceu. Dessa maneira, ultrapassado o ponto em que poderia ter sido instaurada a jurisdição contenciosa,

permaneceu o feito de origem sob a tramitação da jurisdição graciosa.

No mesmo sentido, o julgado:

AÇÃO VISANDO AO CUMPRIMENTO DE ALVARÁ JUDICIAL PARA EXUMAÇÃO, TRASLADO E CREMAÇÃO DOS RESTOS MORTAIS DOS PARENTES DA AUTORA. SENTENÇA DE EXTINÇÃO SEM ANÁLISE DO MÉRITO RECONHECENDO A COISA JULGADA. APELAÇÃO. ALEGAÇÃO DE DESCUMPRIMENTO DE ALVARÁ EXPEDIDO PELO JUÍZO DA VARA DE REGISTROS PÚBLICOS. PROVIMENTO DO RECURSO, NA FORMA DO ARTIGO 557, § 1º-A, DO CPC. AGRAVO INTERNO.
ALVARÁ JUDICIAL. PROCEDIMENTO DE JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA. A RELAÇÃO JURÍDICA QUE SE FORMA ENTRE OS INTERESSADOS É UNILATERAL, POIS NÃO HÁ LITÍGIO, MAS SIM ASSISTÊNCIA PROTETIVA.
A INEXISTÊNCIA DE LIDE ACARRETA PROLAÇÃO DE SENTENÇA QUE NÃO FAZ COISA JULGADA MATERIAL.
A PARTIR DO MOMENTO EM QUE HÁ RESISTÊNCIA DA OUTRA PARTE EM CUMPRIR A DETERMINAÇÃO JUDICIAL PROFERIDA PELO JUÍZO DA VARA DE REGISTROS PÚBLICOS, OCORRE A TRANSFORMAÇÃO DA JURISDIÇÃO VOLUNTÁRIA EM CONTENCIOSA, SENDO DA COMPETÊNCIA DO JUÍZO CÍVEL DETERMINAR O CUMPRIMENTO DA OBRIGAÇÃO
. NEGADO PROVIMENTO AO RECURSO. (TJ-RJ - APL: 00497848420138190001 RIO DE JANEIRO CAPITAL 48 VARA CIVEL, Relator: ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, Data de Julgamento: 16/07/2013, QUINTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 18/07/2013)
– grifamos.

Acerca da matéria em debate, a jurisprudência entende que não há obstáculo em atender pedido de exumação e traslado de restos mortais quanto este é o desejo unânime dos legitimados, como evidenciado na presente hipótese.

Vejamos:

ALVARÁ.
Pedido de exumação de cadáver e posterior traslado e enterro em jazigo da família. Possibilidade. Restos mortais do marido e pai das autoras mantidos em jazigo situado em Sorocaba. Pretensão de traslado para jazigo situado em Votorantim.
Resultado negativo para infecção por COVID-19 disponibilizado após o óbito e sepultamento do "de cujus". Laudo médico juntado em sede de apelação que reafirma não ter o "de cujus" contraído a doença. Concessão do alvará que não acarreta risco maior aos profissionais envolvidos, tampouco as regras sanitárias e de saúde pública ora vigentes.
Harmonização entre o interesse coletivo e o individual das autoras que permite o deferimento do pedido de alvará para exumação e traslado do corpo, com subsequente enterro direto no jazigo da família.
Incidência das mesmas restrições de enterros comuns quanto ao número de pessoas. Alvará que se traduz em mera autorização, mas não determinação, uma vez que não foi ouvido o Município de Sorocaba. Recurso provido. (TJ-SP - AC: 10150032020208260602 SP 1015003-20.2020.8.26.0602, Relator: Francisco Loureiro, Data de Julgamento: 04/08/2020, 1ª Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 04/08/2020)
– grifamos.

Apelação cível. Cautelar inominada.
Autora que pleiteou a exumação do cadáver de seu filho, enterrado como indigente, para que fosse trasladado ao cemitério em que foram sepultados outros parentes. Sentença de procedência. Apelante que suscita ilegitimidade passiva. Não caracterização. Artigo 109 do CPC/15
. Hipótese prevista no artigo 125 do Decreto 3.707/70 que não se enquadra ao caso dos autos. Recurso a que se nega provimento. (TJ-RJ - APL: 00224073620128190208 RIO DE JANEIRO MEIER REGIONAL 2 VARA CIVEL, Relator: CARLOS JOSÉ MARTINS GOMES, Data de Julgamento: 20/06/2017, DÉCIMA SEXTA CÂMARA CÍVEL, Data de Publicação: 23/06/2017)
– grifamos.

Dessa maneira, ante a inexistência de qualquer resistência do ex-companheiro da falecida, ao pleito dos recorrentes,
merece reparo a decisão vergastada, devendo ser atendido o pedido dos apelantes para exumação e traslado do corpo de sua filha Ellen Sousa da Cunha, enterrada no Cemitério da Comunidade Boa Esperança, no Município de Santarém/PA, à cemitério localizado na Cidade de Manaus, Estado do Amazonas, cabendo aos apelantes os custos financeiros dos procedimentos necessários
. Destaca-se que a sentença guerreada deve ser mantida quando ao filho natimorto da falecida Ellen Sousa da Cunha e do Sr. Ronildo Sousa dos Santos, que deve permanecer no local em que sepultado na cidade de Santarém/PA.

Ante o exposto, sou pelo conhecimento e provimento do apelo, nos termos dos lançados acima.

É o voto.

Belém, data registrada no sistema.

JOSÉ ROBERTO PINHEIRO MAIA BEZERRA JÚNIOR

DESEMBARGADOR - RELATOR

Belém, 24/08/2021